Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007119-69.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNO LIELL - CPF: 207.702.191-87 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO– POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, o que não se verificou na espécie.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007119-69.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ERNO LIELL

Processo:
Ação Revisional n. 1007119-69.2020.8.11.0015 da 2a VARA CÍVEL DE SINOP.

RELATÓRIO

Embargos de declaração prequestionatório opostos
por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo (artigo 932, IV, do CPC)
interposto contra
ERNO LIELL
para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora embargado, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO– POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”.

Ratifica as razões postas na apelação e no agravo interno ao defender a legalidade dos juros contratados.

Diz que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Afirma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração diversos fatores.

Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos cabíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração prequestionatório opostos
por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo (artigo 932, IV, do CPC)
interposto contra
ERNO LIELL
para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora embargado

No caso, reconheceu-se a abusividade dos juros, porquanto a taxa contratada (987,22% a.a.) acha-se em percentual muito acima da taxa média de mercado para a modalidade e período contratado, a saber, 139,79% a.a. Pactuou-se taxa em percentual ao sétuplo da taxa média de mercado.

A questão da abusividade dos juros está pacificada no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS. De modo que a decisão não se revela obscura, contradição ou omissa.

A respeito:

"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.

Ainda:

"Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010)

Desse modo, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento do apelo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO - ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Dessa forma, ainda que para fins de prequestionamento, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024